Tribunal: TJSP
Processo: 1054996-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e danos morais – Não cabimento – Conduta irregular que constitui critério objetivo de eliminação, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais,

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e danos morais – Não cabimento – Conduta irregular que constitui critério objetivo de eliminação, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, especialmente, diante da discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir – Sentença de improcedência mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054996-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JESUIFERSON TAFAREL PEREIRA DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Leda Haraguchi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
Voto no 12474
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Jesuiferson Tafarel Pereira da Silva (Justiça Gratuita fl. 95)
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Marcos de Lima Porta
AÇÃO DE RITO COMUM CONCURSO SOLDADO PM
DE 2a CLASSE CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Pretensão de reintegração e
danos morais
Não cabimento
Conduta irregular que
constitui critério objetivo de eliminação, expressamente
previsto no edital Motivação idônea que sustenta o ato
administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e
constitucionais, especialmente, diante da discricionariedade
inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a
razoabilidade e proporcionalidade, não pode o Judiciário
interferir Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Jesuiferson Tafarel
Pereira da Silva em face do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade do ato
administrativo que o eliminou do concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe
para o Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no
DP-3/321/17 fls. 36/91), bem como, o pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 252/254, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes
os pedidos e, com isso, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, em 10 %
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
Apela o autor (fls. 332/346), alegando, em síntese, que “sempre foi pessoa
de boa índole, que jamais cometeu qualquer ato desabonador. É possuidor de uma vida
ilibada e condutas corretas, visto que sempre almejou carreira militar, razão pela qual
sempre procurou adotar posturas corretas em sua vida profissional e pessoal.” (fl. 346
sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 349/357).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 364).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o autor, após ter sido aprovado
nas primeiras fases do concurso de Soldado PM de 2a Classe para o Quadro de Praças
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-3/321/17 fls. 36/91), foi
excluído do certame, na fase de investigação social.
E, tal ato deve subsistir. Vejamos.
Nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a oportunidade e
igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e
selecionar os mais aptos a exercer a função pública.
A Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1o, item “2”)
dispõe sobre o caráter eliminatório da fase de investigação social para este tipo de
concurso. Ainda, o artigo 12, “caput”, da Lei Complementar Estadual no 1.036/2008,
que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prevê que
“o ingresso no ensino seqüencial de formação específica para as Praças de graduação
inicial e para o primeiro Posto da carreira de Oficial dar-se-á por concurso público,
conforme edital próprio e de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os
demais requisitos previstos na legislação pertinente”. (d.n.)
No caso, o Edital DP-3/321/17 (fls. 36 e seguintes) previu, de forma
expressa, no Capítulo XII, a realização da investigação social, com caráter eliminatório.
O item “4” de referido Capítulo estabelece que a “avaliação se pauta nos valores
morais e éticos imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, cujas
atividades visam a realização do bem comum, tais como patriotismo, o civismo, a
hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a
honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem” (fl. 64).
O item “5”, por sua vez, antes de fixar, de forma exemplificativa, hipóteses
impeditivas de aprovação, dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
“A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, imprescindíveis ao exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre
outras hipóteses possíveis, de:
[...]
5.4. possuidor de registro policial nas condições de averiguado,
autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação
e à idoneidade moral;” (fl. 64 d.n.).
É certo que o Edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece
os requisitos para o cargo e as regras do certame. Costuma-se dizer que “faz lei entre as
partes”, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame.
No caso, a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e
procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão,
de forma a resguardar o interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse
individual.
Verifica-se que o autor, após ter sido aprovado nas primeiras fases do
concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, foi considerado inapto na fase de
investigação social.
Nas informações prestadas pela Polícia Militar, constaram como motivos da
reprovação do autor:
“o Impetrante prestou concurso para ingresso no cargo de
Soldado PM de 2.a Classe no Curso Superior de Técnico de
Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública (Curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
Formação de Soldados CFSd) na Polícia Militar do Estado de
São Paulo (PMESP), nos termos próprios do correspondente
certame concursal, cujo resultado da Etapa da Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade foi publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, tendo sido ele
reprovado por não atender aos requisitos de conduta social
irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada,
reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um
comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e
atual, para exercício do cargo de militar de Estado;
[...]
5.1. no caso ora em lide, os fatos apurados pela investigação
social revelam que os elementos desabonadores, então
identificados em desfavor da conduta ético-moral e social da
vida pregressa e atual do Impetrante, são graves e guardam
estrita relação com o perfil moral rigoroso que se exige para
quem manifesta interesse em exercer o cargo de policial militar.
Neste sentido, a reprovação do Impetrante no certame ocorreu
por ter sido considerado o somatório de suas atitudes, em
conformidade com o todo do apurado pela investigação social
procedida, sendo constatado que o Impetrante demonstrou,
conforme já descrito, possuir um histórico de conduta e perfil
ético-social e moral incompatíveis para o cargo almejado;
[...]
6.1.1. o candidato possui em seu nome o registro policial -
Boletim de Ocorrência no 70/03, do Distrito Policial de Jaci/SP
- FURTO TENTADO;
6.1.1.1. sobre o acontecido, a candidato relatou no seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
Formulário de Avaliação da conduta Social, que em dada
ocasião, quando menor de idade, foi ele pego furtando frutas.
6.1.2. em outro episódio o candidato demonstrou claro
desequilíbrio emocional e de patente agressividade, quando se
envolveu em ocorrências de ameaça, evidenciando caráter
violento, nos termos dos registros policiais
Boletins de
Ocorrências (BO) que seguem apontados:
6.1.2.1. em 25JUL13, ameaçou policiais militares proferindo:
“vou pegar eles e vou matá-los” (sic!). A ameaça se deu em
razão de o candidato ter sido abordado por policiais militares
no dia anterior, a pedido da proprietária de um estabelecimento
comercial que achou suspeita a sua atitude em frente ao seu
comércio. Registrado BO no 2267/13
INDICIADO -
Delegacia de Polícia (DP) de Mirassol/SP - AMEAÇA;
6.1.2.2. em 27JUL13, o candidato figurou mais uma vez como
INDICIADO
BO no 2249/13
DP de Jaci/SP. Esta
informação inclusive é confirmada pelo próprio candidato na
questão de no 41 do Formulário de Avaliação de Conduta
Social por ele preenchido;
6.1.2.3. em 23SET13, quando estudava na ETEC “Professor
Matheus Leite de Abreu” , localizada no município de
Votuporanga/SP, o candidato se desentendeu com uma
professora e a AMEAÇOU. Tal fato foi registrado no BO no
10119/13 DP de Jaci/SP.” (fls. 115 e 129/132 d.n.)
Como se vê, o referido somatório de condutas reprováveis do autor, ora
apelante, evidentemente, não condiz com a reputação ilibada exigida no concurso para
policial militar.
É preciso destacar que o autor não foi eliminado do certame por conta dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
antecedentes criminais, até porque, segundo consta dos autos, não sofreu ação penal em
razão de nenhum dos fatos apontados.
Ora, o próprio autor reconhece, ainda que com algumas atenuações, em suas
razões de apelo os, destaque-se, inúmeros fatos que lhe foram imputados (fls. 337/345),
ao afirmar, exemplificativamente, que, quando adolescente, “foi pegar laranjas
juntamente com seus 3 primos em uma fazenda” (fl. 337 sic); que “existiram diversos
desentendimentos entre o apelante e a professora em questão” (fl. 341, sic d.n.); que
“possui apenas boletins de ocorrência, arquivados” (fl. 341 sic), sequer desmentindo
o fato de, por exemplo, ressalte-se, ter ameaçado de morte policiais militares, de tal
sorte que, nitidamente, não prosperam as alegações genéricas de que “jamais cometeu
qualquer ato desabonador”, bem como, de que é “possuidor de uma vida ilibada e
condutas corretas, visto que sempre almejou carreira militar, razão pela qual sempre
procurou adotar posturas corretas em sua vida profissional e pessoal” (fl. 346 sic).
Ao preencher o formulário que serve de base para a investigação social, o
autor, ao esclarecer as ameaças feitas aos policiais militares afirma que: “... na época em
que registrei o BO No 1927/2012 já relatado anteriormente eu estava muito chateado
por ter passado por duas abordagens que em toda minha vida eu jamais tinha passado.
Num momento de desabafo e da boca pra fora acabei fazendo ameaças das quais eu
nunca teria coragem de realizar, foi uma atitude da qual eu me arrependo
profundamente. Num momento de desentendimento das partes o policial militar
Anderson Willian Rosa da Silva para se resguardar acabou notificando na data de
25/07/2013 o BO No 2267/2013, porém mais tarde e mais calmos ambas as partes
entenderam que tudo não passou de um mal entendido, razão pela qual, sequer chegou
a ser ajuizado processo criminal. Referente a questão 41.d. Resposta: Além do policial
militar Anderson Willian Rosa da Silva também em razão das referidas ameaças ditas
por mim os policiais militares Emerson Costa e Kleber Fernando Martinez também
para se resguardarem notificaram o BO No 2249/2013 no dia 27/07/2013. Porém
gostaria de salientar que não tenho nada contra as pessoas envolvidas nessas
ocorrências e que hoje após cerca de 5 anos de tais fatos tenho noção de que eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
agiram somente no cumprimento dever. ...” (fl. 223 sic d.n.)
Nota-se que as tais ameaças aos policiais não foram proferidas no momento
da abordagem ao autor, mas, posteriormente.
Já, os fatos envolvendo a professora Flávia não restaram suficientemente
esclarecidos, uma vez que o próprio autor relata diversos desentendimentos, um deles,
inclusive, que lhe gerou a suspensão pelo período de cinco dias úteis, em razão do
descumprimento do código disciplinar da ETEC, aplicada em 26.09.2013 (fl. 229) e
outro que gerou a lavratura de BO relativo ao crime de ameaça, por parte daquela. O
esclarecimento de tais fatos seria simples, pois, bastaria a oitiva de Flavia como
testemunha, o que não ocorreu.
Tem-se, pois, que as condutas analisadas, em especial, a ameaça de morte
aos policiais militares, não são compatíveis com a função almejada pelo autor e a
conduta repreensível, por si só, constitui critério objetivo expressamente previsto no
edital e motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa
aos ditames legais e constitucionais, especialmente diante da discricionariedade inerente
à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e proporcionalidade,
não pode o Judiciário interferir. Aliás, o autor não nega, de forma inequívoca, os fatos
apurados, mas, apenas, defende que não são aptos à sua eliminação, o que não pode ser
aceito.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO Investidura no
cargo de Soldado PM 2a Classe Eliminação de candidato na
fase de investigação social, por conviver com pessoas de
conduta duvidosa (ambiência criminosa), após pesquisa
realizada em sua rede social FACEBOOK
Cabimento

Previsão expressa no edital Aceitação de suas regras, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
momento da inscrição
Apelante que possui relação de
convivência e conivência com pessoas de índole duvidosa, o que
macula a sua reputação para o cargo que pretende exercer
Precedentes

Recurso
improvido”
(Apelação
no
1052888-71.2017.8.26.0053, Relatora Desembargadora SILVIA
MEIRELLES, j. 04.02.2019).
“APELAÇÃO
Ação anulatória de ato administrativo

Soldado PM de 2a classe
Fase de Investigação Social
Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e
constante no Edital do certame Candidato considerado inapto
na fase de investigação social ante convivência em núcleo de
possível ambientação criminosa
Teratologia inexistente

Lastro no Edital do certame Poder discricionário de recusa
de candidatos sem o perfil necessário ao exercício do cargo
público
Revisão de avaliação e resultado pelo Poder
Judiciário inadmissível Sentença de procedência reformada
para a improcedência da demanda, com realinhamento dos
encargos do processo. RECURSO PROVIDO” (Apelação no
1036829-42.2016.8.26.0053, Relator Desembargador VICENTE
DE ABREU AMADEI, j. 23.05.2017)
Assim, demonstrada a regularidade do ato administrativo que reprovou o
candidato no concurso de Soldado da Polícia Militar, deve ser mantida a r. sentença de
improcedência dos pedidos (anulação do ato administrativo e indenização por danos
morais), por seus próprios fundamentos.
Diante do não provimento do recurso, de rigor majorar os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054996-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12474
advocatícios fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 04.04.2017), nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, para o percentual de 11% do valor atualizado da causa, observando
que a fixação originária não foi objeto de impugnação recursal, bem como, que o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 95).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator